Tribunal: CARF
Processo: 16327.720681/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a Lei no 10.101/2000 integra o salário de contribuição.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720681/2011-44
ACÓRDÃO
2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros e
resultados em desacordo com a Lei no 10.101/2000 integra o salário de
contribuição.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que as multas imputadas sejam recalculadas em conformidade com a
Súmula CARF no 196, devendo ser considerados nesse cômputo os pagamentos realizados pela
contribuinte antes da ciência do lançamento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que de
acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.86 a 97, se referem aos seguintes
Autos de Infração – AI:
AI n° 37.298.528-9 - multa por descumprimento de obrigação acessória, em razão
de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social - GFIP's com os dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, infringindo o artigo 32, IV da Lei n°
8.212/91 e o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99
AI no 37.298.529-7 - contribuição patronal prevista no artigo 22, inciso I e seu § 1°,
ambos da Lei n° 8.212/91 e do artigo 201, inciso I e seu § 6°, ambos do RPS e
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
3
na alíquota de 1% (um por cento) nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei n°
8.212/91 e do artigo 202 do RPS.
AI no 37.298.530-0 - contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, nos
termos do artigo 15 da Lei n° 9.424/96 e do artigo 1° do Decreto 6.003/06 (Salário
Educação), e nos termos do artigo 3° do Decreto-Lei n° 1146/70 (INCRA).
AI no 37.298.531-9, referente à majoração (diferença de 2%) da alíquota da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 e do artigo 202 do RPS.
AI n° 37.298.532-7 - diferença de contribuição previdenciária para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nas competências 05/2008
e 10/2008, cuja exigibilidade não está suspensa devido à inexistência de seu
depósito judicial.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 19/07/2011 e apresentou
impugnação em 18/08/2011, cuja peça foi juntada às fls.159 a 240. Na defesa faz
uma narrativa dos fatos e aduz as alegações a seguir, relatadas em síntese:
Nulidade da autuação fiscal em razão da ausência de configuração da obrigação
tributaria, já que não há qualquer prova no sentido de que se está diante de
pagamentos de natureza remuneratório ou habitual.
Nulidade da autuação fiscal em razão da ilegalidade da metodologia adotada na
identificação do valor da multa, o que torna as autuações ilíquidas e incertas.
No curso do procedimento de fiscalização, visando afastar a incidência da multa de
ofício, efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias - cota patronal,
adicional de 2,5%, SAT/RAT e as contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA - no
seu montante integral com os respectivos juros, sobre os períodos de 07/2007,
08/2007, 09/2007 e 06/2008 (doc. Anexos). Contudo, ainda assim, o Sr. Agente
Fiscal entendeu por bem lavrar os presentes Autos de Infração ora combatidos para
cobrança das contribuições previdenciárias, cumuladas com multa e juros.
Apesar do Acordo Coletivo de Trabalho firmado para instituir o PLR estabelecer uma
série de parâmetros para sua aferição, e a antecipação de PLR não estar ali
mencionada, fato é que o pagamento realizado pelo impugnante não se enquadra
às hipóteses de incidência das contribuições previdenciárias, já que não estão
preenchidos os requisitos da retributividade ou habitualidade.
Qualquer pagamento que não possua natureza salarial (retributividade), ou não for
pago com habitualidade (para os casos em que não guardar relação com o trabalho
realizado), não se adequará ao fato jurídico tributário que dá ensejo à ocorrência da
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
4
hipótese de incidência das contribuições previdenciárias devidas pela impugnante,
e, consequentemente, não deverá ensejar o recolhimento do tributo.
Como os pagamentos realizados pelo impugnante não se prestaram a retribuir o
trabalho ou tampouco foram pagos com habitualidade, motivos pelos quais não se
enquadram nas taxativas hipóteses de incidência das contribuições previdenciárias.
PLR das competências 07/2007, 08/2007, 09/2007 e 06/2008 - ressalta que os
valores recolhidos aos cofres do INSS e das outras entidades são os mesmos que
estão sendo exigidos no presente processo. Dessa forma, encontra-se extintos estes
créditos tributários pelo pagamento, conforme disposto no artigo 156, inciso I, do
CTN, devendo ser cancelados os valores em questão.
Uma vez que referidos créditos tributários foram devidamente quitados antes da
formalização dos Autos de Infração, requer a redução da multa de ofício em 50%,
conforme determina a legislação em vigor.
Que a cobrança do adicional de 2,5% afronta os Princípios da Isonomia e do
Equilíbrio Financeiro e Atuarial, bem como da Legalidade. Todavia, acaso se entenda
pela manutenção da cobrança em razão da impossibilidade do reconhecimento da
sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, fato é que o julgamento desta questão
deverá restar sobrestado, até ulterior decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a questão, nos termos do art. 62-A da Portaria MF n° 256/2009.
Que as divergências de SAT das competências 05/2008 e 10/2008, apuradas do
confronto entre as informações contidas nas folhas de pagamento e aquelas
declaradas em GFIP, não refletem a base tributável da contribuição SAT/RAT. Sendo
assim, e não havendo qualquer elemento em sentido contrário nos autos, se conclui
que as autuações fiscais, nesse ponto, não podem prosperar.
Ilegalidade da inclusão dos diretores no pólo passivo da autuação.
Dos pedidos: 1)- nulidade das autuações fiscais, em razão da ausência de
configuração da obrigação tributária e ilegalidade incorrida na definição do valor
das multas. 2)- improcedência do lançamento fiscal, vez que restou demonstrado:
a)- a não configuração do fato gerador das contribuições previdenciárias no período
de 03/2008, b)- a suficiência dos depósitos judiciais nos períodos 05/2008 e
10/2008; c)- exclusão os juros de mora por conta dos pagamentos terem ocorrido
nos respectivos montantes integrais; d)- reduzir a multa de ofício em 50% tendo em
vista o pagamento antes da formalização do lançamento; 5)- exclusão do adicional
de 2,5%. 3)- a exclusão dos diretores do pólo passivo da autuação fiscal.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
5
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE
Quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos
autos a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
PERDA DA ESPONTANEIDADE
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento
fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize. Os
recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal, não têm força para impedir a
constituição do crédito tributário.
RECOLHIMENTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Os recolhimentos efetuados após o início do procedimento fiscal, não podem ser
deduzidos pela fiscalização quando da constituído do crédito tributário. Os valores
recolhidos, no caso em questão, serão aproveitados na amortização do crédito
tributário apurado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros e/ou resultados,
em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação pertinente, integra o salário
de contribuição.
SUJEITO PASSIVO. CO-RESPONSÁVEL.
Figura no pólo passivo do Auto de Infração somente a pessoa jurídica responsável
pelo crédito tributário lançado.
MULTAS.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir valores de multas lançados
de conformidade com a legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação
de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
6
(i)
que os autos de infração seriam nulos, pois houve a indevida reclassificação
dos rendimentos de PLR como remuneração, sem qualquer comprovação de
habitualidade e retributividade;
(ii)
que os autos de infração seriam nulos por ilegalidade no procedimento
adotado pelas autoridades fiscais na aplicação da penalidade;
(iii)
no mérito, que não incide contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de PLR, por não serem pelo trabalho, justamente por não
haver retributividade e habitualidade;
(iv)
que efetuou o recolhimento dos tributos relativos às competências de
07/2007, 08/2007, 09/2007 e 06/2008, razão pela qual não seria devida a
multa de ofício ou que esta deveria ser reduzida em 50%;
(v)
de que a cobrança do adicional de 2,5% afronta os princípios da isonomia e
do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como da legalidade;
(vi)
e que as divergências de SAT das competências 05/2008 e 10/2008,
apuradas do confronto entre as informações contidas nas folhas de
pagamento e aquelas declaradas em GFIP, não refletem a base tributável da
contribuição SAT/RAT.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente alega que não há comprovação da materialidade da obrigação
tributária, pois as autoridades fiscais desconsideraram a natureza de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) atribuída aos valores pagos, reclassificando a verba como de natureza
remuneratória sujeita às contribuições previdenciárias sem qualquer prova, o que ensejaria a
nulidade da exigência fiscal.
Contudo, tal conclusão, ainda que possa ser objeto de controvérsia, não enseja
nulidade do lançamento, uma vez que decorre de juízo de mérito sobre a qualificação jurídica dos
rendimentos, e não de vício material. Isso porque os valores foram apurados com base na rubrica
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
7
paga aos empregados a título de PLR em desacordo com as regras estabelecidas na Lei no
10.101/2000, uma vez que não existe previsão de antecipações no acordo firmado e o pagamento
foi efetuado antes da assinatura do acordo, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 86/97
Ademais, não há vício formal nos autos de infração, pois o Termo de Verificação
Fiscal apresenta-se completo e devidamente fundamentado, tendo sido a autuação lavrada por
Auditor Fiscal competente, além de conter todos os requisitos indispensáveis para a sua validade.
Não houve descumprimento do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando a exigência
fiscal, como ocorre no presente caso, sustenta-se em processo instruído com as peças
indispensáveis, contendo os lançamentos a descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição
do direito de defesa.
Quanto à metodologia adotada na apuração do valor da multa, vale mencionar a
decisão da DRJ, que dispôs:
[C]abe registrar que a autoridade lançadora procedeu de acordo com a legislação,
tendo aplicado em cada competência a multa mais benéfica ao contribuinte,
conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 86 a 97. No quadro
comparativo das multas constata-se que nas competências 07/2007 e 09/2007 a
legislação anterior é mais benéfica e nas competências 08/2007, 03/2008, 05/2008,
06/2008 e 10/2008 a legislação mais benéfica é a atual.
O Recorrente se insurge contra a metodologia para o cálculo da multa
anteriormente vigente, no seguinte sentido:
A multa de mora que antes era calculada de forma majorada no tempo (24%) – nos
termos do artigo 35 da Lei n.o 8.212/91 – passou a ser de 75%, nos termos da Lei n.o
11.941/2009.
Dentro deste contexto, a definição de qual a multa deve ser aplicada - se a nova ou
se antiga - é simples. Em conformidade com o artigo 106, II, ‘c’ do Código Tributário
Nacional, a nova multa só alcança fatos pretéritos se for mais benéfica ao
contribuinte.
Nesses termos, sem muito esforço de raciocínio, se conclui que a metodologia que
vigorava à época dos fatos (24%) é mais benéfica ao Recorrente. Ocorre que a
definição dada pela Autoridade Fiscal, e igualmente aplicada pela DRJ, foi a de que a
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
8
multa mais benéfica seria aplicada por intermédio do seguinte procedimento: soma
do valor da multa punitiva (obrigação acessória) ao valor da multa de mora
(obrigação principal) que vigoravam à época da ocorrência dos supostos fatos
geradores e confrontando o resultado aritmético com a soma das mesmas multas
veiculadas pela Lei n.o 11.941/09.
No entanto, tal procedimento vai de encontro à lei, com o que o Recorrente não
pode concordar.
Assim, se verifica que as autoridades fiscais procederam conforme indicava a
legislação vigente à época dos fatos. Portanto, não procede o argumento do Recorrente de que os
autos de infração seriam nulos por ilegalidade no procedimento adotado pela Autoridade Fiscal na
aplicação da penalidade. A questão da metodologia para o cálculo da multa será tratada a seguir
no mérito, em razão da retroatividade benigna disposta na Súmula CARF no 196.

MÉRITO
Sobre o pagamento de lucros e resultados, muito bem elucidou o Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no voto vencedor proferido no acórdão no 2201-003.723, abaixo
transcrito:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter
contributivo e da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho.
Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina
Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito
Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso
I, da Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas
destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disponibilizado ao empregador, é que ensejam a
incidência da contribuição previdenciária em análise” (grifos originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de
nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
9
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que trata
do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é
composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário previdenciário,
ou seja, o trabalho remunerado do empregado, é o total da sua
remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual
de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração
como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser
o conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação
de trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia
salário se houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não
só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo
cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus
Batista da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da
Remuneração.Rio de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar
pelo tempo à disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do
risco da atividade econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em
situações em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se
encontra ao dispor do empregador. São as situações contempladas pelos casos de
interrupção do contrato de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos
semanais. Há efetiva responsabilização do empregador, quando ao dever de
remunerar, nos casos em que, sem culpa do empregado e normalmente como
decorrência de necessidade de preservação da saúde física e mental do
trabalhador, ou para cumprimento de obrigação civil, não existe trabalho. Assim,
temos salários como contraprestação, pelo tempo à disposição e por força de
dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários
A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo
empregado em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma
gratificação paga quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
10
longo dos anos, assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do
empregador, ou determinado acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando
habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador,
haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do
pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido
em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento
eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro
resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando
todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa jurídica
foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses estão, sem
sombra de dúvida, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e,
portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados
por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza
remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios ou
gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
11
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art.
214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu
artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na
forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta
peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas têm nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu
a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi
seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na
alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário
de contribuição a parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei
de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed.
Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso,
vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei. Superando a
controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
12
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações. Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São
Paulo: Ed Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção
é uma hipótese de não incidência legalmente qualificada.
Nesse sentido, devemos atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código
Tributário Nacional como uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência,
surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras
excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica jurídica,
ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas,
enquanto aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de
conduta devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do
sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito da
regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do consequente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou
seja, a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de
estrutura, portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma
atinja sua finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu
antecedente lógico – que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a
PLR – deve ser totalmente cumprida.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
13
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas de
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo
111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de
isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a
dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não
considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à
realidade social. É necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto
com outras espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR
não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal verba
for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre o
instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que
há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento,
ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a
lei tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na
norma que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
14
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais
de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição
de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que
isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que
tais metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que
dos instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Esses requisitos é que devemos interpretar literalmente, ou como preferem alguns,
restritivamente. O alcance de um programa de PLR, ao reverso, não pode - sob o
prisma do intérprete do direito - discriminar determinados tipos de trabalhadores,
ou categorias de segurados. Não pode o Fisco valorar o programa de metas, ou seja,
entender que as metas são boas ou ruins, ou mesmo emitir juízo sobre a
participação sindical, devendo simplesmente verificar se as metas são claras e
objetivas e se houve a participação sindical. A autoridade lançadora deve sim,
verificar o cumprimento dos ditames da Lei no 10.101/00.
Com base nos ensinamentos acima elucidados, é possível concluir que o
ordenamento jurídico tributário outorgou isenção para as verbas pagas a título de PLR, desde que
cumpridos os requisitos legais estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se
“i) a existência de negociação prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em
comissão paritária escolhida pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem
alcançados ou que isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
15
que tais metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de
aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a
vedação expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que
um trimestre civil”
No que se refere ao requisito relativo à negociação prévia, há discussão na
jurisprudência administrativa sobre se acordo deveria ser celebrado antes do início do período de
apuração a que se refere ou se bastaria que fosse pactuado previamente ao pagamento da PLR.
Recentemente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão no 9202-011.744,
de 9 de abril de 2025, decidiu o seguinte:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000.
CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da PLR
atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente. Não cumpre os requisitos legais da
regra isentiva o acordo pactuado já no fim do período-base para apuração do valor
de PLR, pois não estimulam esforço adicional do trabalhador a aumentar sua
produtividade.
Nessa mesma linha são os acórdãos no 9202-011.667 e 9202-011.747. De qualquer
forma, a Lei no 14.020/2020, definiu, sem efeitos retroativos, que o termo “previamente
estabelecidas” se refere àquelas regras fixadas anteriormente ao pagamento da antecipação ou
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do pagamento da PLR – regra que não vale
para o presente caso, mas que resolve a controvérsia acima mencionada. Vide abaixo o texto
legal:
“Art. 2o. (...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)”
No presente caso, as autoridades fiscais constataram que os pagamentos das
antecipações de PLR foram realizados nos meses em que os empregados foram admitidos. Assim,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
16
não seria possível admitir que os pagamentos seriam relativos à PLR, pois os novos empregados
não poderiam receber lucros e resultados para os quais não contribuíram. Ademais, esses
pagamentos não estavam previstos contratualmente, razão pela qual estão em desacordo com a
legislação. Dessa forma, tais pagamentos foram considerados remuneração sujeita à incidência
das contribuições previdenciárias.
O Recorrente alega que não há retributividade e habitualidade a justificar a
classificação da remuneração como sendo pelo trabalho. Sendo assim, não se enquadraria na
hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. Ademais, cita o artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, destacando os trechos conforme transcrito abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Aduz o Recorrente que esse argumento é válido para a competência de 03/2008,
mas que o Recorrente efetuou o pagamento das contribuições previdenciárias devidas relativas às
competências de 07/2007, 08/2007, 09/2007 e 06/2008 durante o procedimento fiscalizatório, em
seu montante integral, acompanhado dos respectivos juros incidentes. Subsidiariamente, requer
ausência de cobrança da multa de ofício ou sua redução em 50% por ter realizado o recolhimento
antes da lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 6o da Lei no 8.218/91, abaixo
transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou
o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
Sobre o tema, a DRJ aduziu o seguinte em sua decisão:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
17
No caso sob análise a auditoria Fiscal verificou-se que o contribuinte possui plano
próprio para pagamento de Participações no Resultado, denominado "Acordo de
Participação em Lucros ou Resultados", que possui as seguintes características:
É um Acordo Coletivo de Trabalho para Participação nos Resultados, firmado
entre o contribuinte e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo;
O pagamento é realizado em duas vezes, sendo a primeira parcela paga até
a data 30/09/2008, e a segunda em data a ser determinada pela Convenção
Coletiva de Trabalho - PLR 2008/2009, referente ao segundo semestre de
2008. Não há previsão de pagamentos de adiantamentos ou antecipações;
O acordo tem vigência de 12 (doze) meses, de 01 de janeiro de 2008 a 31 de
dezembro de 2008;
O acordo foi firmado em 17 de setembro de 2008.
Foi constatado pela auditoria fiscal que o contribuinte efetuou pagamentos a
determinados segurados empregados sob o título de "Antecipação de Participação
nos Lucros ou Resultados" nas mesmas competências em que foram admitidos na
empresa, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 86/97.
Como se observa a partir das características relacionadas acima, não há no acordo
coletivo de trabalho previsão para pagamentos de antecipações de PLR, tanto no
exercício de 2007 como no primeiro semestre de 2008.
Cabe, ainda, ressaltar que as antecipações foram pagas em data anterior à
assinatura do acordo coletivo, ou seja, os pagamentos ocorreram no período de
07/2007 a 06/2008 e o acordo foi firmado em 17 de setembro de 2008.
Por se tratar de um programa de participação em resultados, não são admissíveis
tais pagamentos, uma vez que esses empregados, quando do pagamento, ainda não
tinham começado a contribuir para o alcance das metas ou dos resultados
acordados no programa, pois como já mencionado os pagamentos das antecipações
ocorreram nos mesmos meses em que os empregados que as receberam foram
admitidos.
Os instrumentos decorrentes das negociações devem ser formalizados antes do ano
base, devendo deles constar, de forma clara e objetiva, as metas, os resultados,
prazos, critérios e condições que, se implementados, darão aos empregados o
direito de receber a verba desvinculada da remuneração. Afinal, se assim não fosse,
indagar-se-ia sobre a utilidade e eficácia das regras contidas na legislação, não
bastando, tão somente, a existência de um acordo.
Logo, pelo fato de os pagamentos das antecipações de PLR terem acontecido nas
mesmas competências em que os empregados foram admitidos, e por estarem
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
18
esses pagamentos desamparados de previsão contratual, eles estão em desacordo
com a legislação, devendo, sobre os respectivos valores, incidirem as contribuições
previdenciárias e as contribuições sociais destinadas aos terceiros.
Nos termos do “Acordo de Participação em Lucros ou Resultados” de fls. 114 a 153,
é possível verificar que foi firmado em 17 de setembro de 2008, com vigência de 01 de janeiro de
2008 a 31 de dezembro de 2008 e com a previsão de pagamento em duas parcelas, sendo a
primeira até 30 de setembro de 2008 e a segunda a ser determinada pela Convenção Coletiva de
Trabalho - PLR 2008/2009, referente ao segundo semestre de 2008.
Ainda que se entendesse que o termo legal “previamente pactuado” se refere ao
pagamento, note-se que a primeira parcela do PLR foi paga em 30 de setembro de 2008, tendo o
referido acordo sido firmado em 17 de setembro de 2008. Este pagamento, em tese, teria
cumprido o requisito legal. Contudo, os pagamentos realizados nas competências anteriores a
09/2008 não estão cobertos por este acordo de PLR.
Conforme bem apontado na decisão de piso, não há no referido acordo previsão
para pagamentos de antecipações de PLR tanto no exercício de 2007 como no primeiro semestre
de 2008. E, ainda, as supostas antecipações discutidas no presente processo foram pagas em data
anterior à assinatura do referido acordo, ou seja, os pagamentos ocorreram no período de
07/2007 a 06/2008 e o acordo foi firmado em 17 de setembro de 2008.
Sendo assim, não se trata de pagamento de PLR, razão pela qual não tem razão o
Recorrente.
Com relação à multa, importante mencionar que a Súmula CARF no 196, de caráter
vinculante para este Conselho, aduz o seguinte:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo
art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art.
32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, o cálculo da multa deve ser realizado de acordo com os ditames acima
descritos.
Ainda, o Recorrente alega que teria realizado o pagamento de parte dos débitos
tributários cobrados no presente auto de infração durante o curso da fiscalização e que, por isso,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
19
não deveria ser cobrada a multa de ofício ou que, ao menos, seja reduzida em 50%, nos termos do
artigo 6o da Lei no 8.218/91. De fato, por ocasião da Impugnação, o Recorrente juntou 4 (quatro)
guias GPS relativas às competências de 07/2007 (fls. 232), 08/2007 (fls. 233), 09/2007 (fls. 234),
06/2008 (fls. 235), todas pagas em 14 de junho de 2010. O início da fiscalização se deu em
fevereiro de 2010 (fls. 67) e os autos de infração foram lavrados em julho de 2011 (fls. 7 a 31).
Nesse sentido, importante considerar que havia fator de redução da multa em caso
de pagamento nos termos da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (§2o do art. 35), o
que também deve ser considerado para fins de cálculo da multa com base na retroatividade
benigna prevista na Súmula CARF no 196.
Sobre a alegação do Recorrente de que a cobrança do adicional de 2,5% afronta os
Princípios da Isonomia e do Equilíbrio Financeiro e Atuarial, bem como da Legalidade, observa-se
que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a exigência encontra amparo legal
expresso e está em conformidade com o regime jurídico pertinente.
No que se refere ao argumento de que as divergências de SAT das competências
05/2008 e 10/2008, apuradas do confronto entre as informações contidas nas folhas de
pagamento e aquelas declaradas em GFIP, não refletem a base tributável da contribuição
SAT/RAT, também não prospera, tendo em vista que os valores foram apurados com base nas
GFIPs apresentadas pelo Recorrente, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Por fim, alega o Recorrente que os diretores não poderiam ter sido incluídos no
polo passivo do auto de infração. Porém, os referidos nomes apenas foram indicados no Relatório
de Vínculos, documento de caráter meramente informativo, sem que isso configure a sua efetiva
inclusão como sujeitos passivos no lançamento tributário, conforme dispõe a Súmula CARF no 88,
abaixo transcrita. Assim, tal alegação não merece acolhimento.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para que as multas sejam calculadas conforme Súmula CARF no 196, devendo
ser considerados nesse computo os pagamentos dos débitos tributários antes da lavratura do auto
de infração, relativos às competências de 07/2007, 08/2007, 09/2007, 06/2008.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.750 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720681/2011-44
20
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 354
DF CARF MF
Original